Tribunal: CARF
Processo: 12448.720022/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720022/2013-42
ACÓRDÃO
3102-002.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que estabeleça homologação tácita em Pedido de
Restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, cuida de prazo de
homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à
apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
Dessa forma, o prazo para a homologação da declaração de compensação
é de cinco anos, contados da data de sua apresentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de ressarcimento
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de COFINS, não há que se falar em
pagamento indevido.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720022/2013-42
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de prescrição da parcela do crédito que
não foi objeto da manifestação de inconformidade, e na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos: Trata-se de análise do Pedido de Ressarcimento (PER) n°
06916.64540.151008.1.1.11-3770, transmitido em 15/10/2008, contendo crédito de
COFINS NÃO CUMULATIVA MERCADO INTERNO do 3° trimestre/2004, no valor de R$
959.280,23, para sua utilização na compensação de débitos objeto da Declaração de
Compensação
(DCOMP)
n°
30453.49611.231208.1.7.11-8011,
transmitida
em
23/12/2008.
De acordo com a Informação Fiscal (fls. 115 a 119), foi emitido o RPF-F n°
07.1.08.00- 2013-00151-0, para verificar a regularidade da apuração do crédito em
questão, tendo sido o contribuinte intimado por duas vezes a comprová-la, sem
atendimento. A Autoridade Fiscal informa que a intimação foi efetivamente recebida em
seu domicílio fiscal, já que a alteração de seu endereço ocorreu posteriormente a esse
recebimento. Somente em atendimento ao segundo Termo de Reintimação Fiscal,
datado de 14/03/2013, o contribuinte apresentou algum documento, porém apenas três
planilhas com informações sobre os PERDCOMPs enviados e seus valores,
desacompanhadas de qualquer prova do crédito em questão, como livros e documentos
contábeis. Por essa razão, as compensações em questão não foram comprovadas,
sujeitando-se assim à não homologação.
Com base nessa Informação Fiscal, foi proferido Parecer Conclusivo e Despacho
Decisório, que considerou que o contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, conforme previsto no art. 170 do CTN, razão pela qual foi indeferido o
Pedido de Ressarcimento e não homologada a Declaração de Compensação a ele
vinculada (fls. 124 a 129).
Cientificado da referida decisão em 17/09/2013 (fl. 136), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 16/10/2013 (fls. 142 a 144), alegando
basicamente o que segue:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720022/2013-42
3
Submetida ao regime não cumulativo do PIS/Pasep e da COFINS, verificou que
não havia se creditado totalmente dos insumos adquiridos no 3° trimestre/2004, razão
pela qual retificou tempestivamente sua DIPJ e seu DACON, para fazer refletir tal
informação, sendo que o crédito daí decorrente foi utilizado no PER e na DCOMP em
questão.
Esclarece que no ano-calendário de 2004, apresentou sua DIPJ no mês de
agosto com o valor de R$ 5.521.345,78 de base de cálculo, COFINS a recolher de R$
419.622,28 e COFINS retido de R$ 17.544,44. Ocorre que a Requerente possuía um
crédito apurado neste mês de R$ 528.390,32, cuja restituição e compensação foi por ela
solicitado. Ainda, neste mês, conforme sua DIPJ e DACON, houve uma utilização do
crédito no total de R$ 338.647,00, como crédito descontado do COFINS apurado, que
por um lapso a Impugnante deixou de mencionar em sua PER/DCOMP.
No mês de setembro, a Impugnante apresentou em sua DIPJ o valor de R$
4.522.020,37 de base de cálculo, COFINS a recolher de R$ 343.673,55 e COFINS retido de
R$ 84.820,15. Ocorre que a Requerente possuía um crédito apurado neste mês de R$
430.889,91. Também neste mês, conforme sua DIPJ e DACON, houve uma utilização do
crédito no total de R$ 258.853,40, como crédito descontado do COFINS apurado, que
por um lapso a Impugnante deixou de mencionar em sua PER/DCOMP.
Assim, nos meses de agosto e setembro (3° Trimestre/2004), a Impugnante
possuía um crédito apurado de COFINS no montante de R$ 959.280,23.
Ocorre que, por um lapso, quando do preenchimento do PER/DCOMP, a
Requerente deixou de calcular o crédito já utilizado que no 3° Trimestre/2004 totalizava
o montante de R$ 361.779,83, conforme acima discriminado.
Desta forma, a Impugnante informa que o valor total do crédito apurado nos
meses de agosto e setembro era de R$ 959.280,23; entretanto o direito creditório não
era de R$ 959.280,23, como pleiteado no PER/ DCOMP, mas de R$ 361.779,83.
Conforme os documentos contábeis anexados à presente, a Impugnante
demonstra que nos meses de agosto e setembro (3° Trimestre/2004), possuía direito ao
crédito em valor menor do que o pleiteado; no entanto, o mesmo existe no valor ora
mencionado de R$ 361.779,83, e por essa razão o pedido de restituição e a
compensação devem ser homologados em parte.
Sendo assim, está sendo comprovado o crédito de PIS e COFINS do 3°
trimestre/2004, por amostragem na peça recursal, embora em valor menor do que
anteriormente informado.
Caso necessário, requer a conversão do julgamento em diligência, a ser
realizada por servidor estranho aos autos, para melhor deslinde da questão.
Pelo exposto, requer a reforma da decisão recorrida, o reconhecimento parcial
do crédito e a homologação parcial da compensação, nos termos da fundamentação.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720022/2013-42
4
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS
DA PROVA.
A certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo contribuinte são
condições essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA – INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia, quando os documentos
comprobatórios do direito de crédito alegado estejam em poder do contribuinte,
não tendo sido apresentados em sua integralidade no curso do procedimento
fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto crédito de
COFINS,não cumulativa do mercado interno não tributado, do 3° trimestre/2004, no valor de R$
959.280,23. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou Declaração de
Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia
crédito disponível, o que impediu a homologação das compensações.
Em seu Recurso, a Empresa alega que segue, submetida ao regime não cumulativo
do PIS/Pasep e da COFINS, verificou que não havia se creditado totalmente dos insumos
adquiridos no 3° trimestre/2004, razão pela qual retificou tempestivamente sua DIPJ e seu
DACON, para fazer refletir tal informação, sendo que o crédito daí decorrente foi utilizado no PER
e na DCOMP em questão.
Assim, certa de que havia apurado saldo credor de COFINS (i) referente ao mês de
agosto de 2004, no montante de R$ 528.390,32, e (ii) referente ao mês de setembro de 2004, no
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720022/2013-42
5
valor de R$ 430.889,91, a Recorrente, em 15.10.2008, apresentou pedido de restituição no valor
total de R$ 959.280,23 (PER 06916.64540.151008.1.1.11-3770).
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período enviada
pela Recorrente à Receita Federal também foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, juntou aos
autos a DACON retificadora. Em sede de recurso voluntário, juntou aos autos os recibos
comprovam a transmissão do SPED-Contribuições.
Em sede de preliminar, alega prescrição do direito da Fazenda Pública de exigir
parte do crédito, uma vez que, em se tratando de defesa administrativa parcial, não existiu
qualquer causa capaz de suspender a exigibilidade da parcela da dívida de IRPJ não impugnada,
qual seja: R$ 597.500,40 (R$ 959.280,23 – R$ 361.779,83). E a base legal para esta conclusão são
os arts. 151, III do CTN, o art. 21, §1o do Decreto 70.235/72, bem como o art. 74, § 8, da Lei no
9.430/96, os quais possuem a seguinte redação:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte
não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a
julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo
original.
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo
previsto no caput deste artigo, procederá, em relação às mercadorias e outros
bens perdidos em razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que o sujeito
passivo não cumprir as condições estabelecidas para a concessão de moratória.
(negritos originais)
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720022/2013-42
6
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Sem razão a Recorrente.
Equivoca-se a Recorrente, porque os dispositivos citados tratam sobre a suspensão
da exigibilidade de créditos tributários lançados. A grosso modo, no caso de lançamento de
créditos tributários, o Fisco dispõe do prazo (cinco anos) para efetuar o lançamento de tributos,
sob pena de ocorrência de decadência do direito do Fisco de exigir eventual diferença de crédito
apurado, se ultrapassado esse prazo.
O caso em questão, no entanto, não envolve lançamento de crédito tributário, mas
sim compensação de créditos tributários, que tem a sua regulamentação quanto ao prazo previsto
ao Fisco para análise da procedência da compensação declarada é art. 74 da Lei no9.430/96.
Segundo determina a referida lei, a apresentação de Dcomp (Declaração de
Compensação) à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. A Fazenda Nacional, assim, tem o prazo de 5 anos da data da entrega da
declaração para homologar ou não a compensação de forma expressa, ou, no caso da não
pronúncia da Administração Tributária, a homologação ocorrerá de forma tácita.
No caso concreto, a Fazenda Pública, em análise da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, dentro do prazo de 5 anos (transmissão da DCOMP mais antiga em 23/12/2008 e
ciência do despacho decisório em 17/09/2013), constatou que o crédito pleiteado não foi provado
a sua certeza e liquidez pela empresa no pedido apresentado, o que resultou na não homologação
das compensações.
Vale ressaltar ainda que não há norma legal que estabeleça a homologação tácita
em caso de pedido isolado de restituição, motivo pelo qual afasto tal argumento da defesa.
O procedimento de indeferimento do crédito e compensação se deu, assim, dentro
do que determina a legislação fiscal, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão de piso.
Assim, afasta-se a prescrição suscitada.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720022/2013-42
7
Quanto ao mérito, noticia-se nos autos que o direito creditório pleiteado foi
indeferido por insuficiência probatória, posto que a empresa não apresentou os documentos
comprobatórios do referido direito.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que possuía crédito relativo ao COFINS
mercado interno e erro no preenchimento da DACON, devidamente retificada posteriormente à
ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito apresentou, além
da PERDCOMP, a DACON retificadora e em sede de recurso voluntário trouxe aos autos os recibos
comprovam a transmissão do SPED-Contribuições.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente. A
Recorrente, a fim demonstrar o suposto crédito deveria ter demonstrado o erro na apuração da
Contribuição no período em questão por meios hábeis (a exemplo dos livros contábeis, livros
fiscais, etc), sobretudo que ficasse comprovado inequivocamente a exatidão dos valores utilizados
na retificação e a apuração da contribuição (receitas e custos/despesas), nos termos do art.16 do
Decreto no70.235/72. Apenas os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a
certeza e liquidez do crédito em questão. A DACON retificadora, recibo de transmissão do arquivo
SPED-Contribuições e a PER/DCOMP não se mostram como elementos de provas adequados e
suficientes para comprovar que a empresa dispunha dos créditos alegados e, consequentemente,
atestar a certeza e liquidez dele.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720022/2013-42
8
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes para
comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito por insuficiência
probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a homologação da
compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 665
DF CARF MF
Original